Tribunal: TJDFT
Processo: 0701491-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701491-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GILVAN SOARES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Fazenda Pública do DF que, nos autos de ação cominatória 0706911-63.2020.8.07.0018 (ajuizada por GILVAN SOARES, ora agravado), concedeu tutela de urgência, determinando ao DISTRITO FEDERAL efetivação de imediata internação do agravado em instituição de longa permanência para idosos (ILSP), em rede pública ou privada, sob pena de multa diária em caso de descumprimento Esta a decisão agravada: “Trata-se de Ação de Conhecimento de Fazer, com pedido de tutela de urgência, proposta por GILVAN SOARES, idoso incapaz representado por seu curador, Delvanor Soares da Paz, contra o DISTRITO FEDERAL, com objetivo de que o requerido forneça vaga em Instituição de Longa Permanência ao Idoso (ILPI) conveniada com o ente público ou, na impossibilidade, que arque com os custos em instituição particular. Alega que o autor foi acolhido no Programa Sua Vida Vale Muito, do governo distrital, tendo sido hospedado no Brasília Palace Hotel até 30.5.2020, quando sofreu quatro quedas e foi internado no Instituto Hospital de Base do Distrito Federal. Relata ter se submetido a várias intervenções cirúrgicas e, após, foi transferido para o Hospital Regional do Gama, onde atualmente se encontra em condições de alta hospitalar. Afirma necessitar de cuidados contínuos, pois possui sequelas cognitivas, neurológicas e de coordenação, decorrentes do infortúnio. Aduz, devido à fragilidade de sua saúde e à ausência de condições financeiras próprias e de seus familiares, o serviço social hospitalar requereu o seu acolhimento em ILPI, o que foi negado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, a qual informou que o autor se encontra na 29a posição da lista de espera. Requer seu imediato acolhimento em ILPI pública ou privada, invocando, para tanto, dispositivos da Constituição Federal e do Estatuto do Idoso, bem como jurisprudência acerca do tema. O Ministério Público oficiou pelo deferimento do pedido de tutela de urgência. Os autos vieram conclusos. É o Relatório. Decido. Os requisitos gerais para o deferimento do pedido de tutela de urgência se entende (sic) pela provável existência de um direito a ser tutelado e um provável perigo em face do dano ao possível direito. Os referidos requisitos, então, são o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, relativamente ao fumus boni iuris, é importante destacar que o direito à vida e à saúde é garantido constitucionalmente aos cidadãos, e o atendimento especializado às pessoas idosas em instituições de longa permanência encontra-se previsto na legislação infraconstitucional, em especial, no Estatuto do Idoso (art. 37), o que leva à conclusão de que o pedido apresentado pelo autor possui respaldo no ordenamento jurídico. Os documentos que acompanham a inicial, especialmente o Relatório Informativo elaborado pelo Núcleo de Serviço Social da Secretaria de Estado de Saúde (ID 75064185), demonstram que a medida de acolhimento institucional é fundamental para a sobrevivência do idoso, que não possui residência própria, tampouco vínculos familiares e rede de apoio aptos a prestar-lhe os cuidados extra-hospitalares de que necessita. Também se verifica dos autos que o idoso carece de condições financeiras para arcar com os custos de sua internação em instituição particular, pois não recebe aposentadoria ou qualquer outro benefício. Destaque-se que o autor se encontra internado mesmo após a concessão da alta hospitalar, expondo-se a toda sorte de infortúnios que este ambiente ocasiona, especialmente em contexto crítico de pandemia. Assim, não restam dúvidas da necessidade de sua imediata transferência para instituição de longa permanência, a fim de garantir-lhe o direito à saúde e ao seu bem-estar. ( ) Ante o exposto, CONCEDO a tutela de urgência para determinar ao Distrito Federal que proceda à internação IMEDIATA da parte Requerente em INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS (ILPI), em rede pública ou privada, às expensas do Poder Público, que possua recursos de atendimento compatíveis às necessidades especiais do Requerente, sob pena de multa diária de R$5.000,00, em caso de descumprimento, limitado a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).” – ID 78413647, pp. 1-2 dos autos originários. Nas razões recursais (ID 22518837), o DISTRITO FEDERAL, ora agravante, alega que “não estão presentes as circunstâncias que autorizam o deferimento da medida antecipatória pleiteada pelo Agravado”. No sentido, aduz que GILVAN SOARES “estava classificado na 25.a posição na lista de espera para acolhimento em Instituição de Longa Permanência para Idoso (ILPI)” e que “atender ao pleito do Agravado, por meio de intervenção judicial, implica violar a preferência dos demais idosos que se encontram melhor classificados que ele e que também têm necessidade do benefício pleiteado” (ID 22518837, p. 7). Afirma que “não há nenhum fundamento de fato ou de direito para o deferimento da medida liminar pleiteada pelo Agravado, não existindo a verossimilhança do direito alegado, sendo certo que não há motivo para trazer tal questão para a esfera jurisdicional, uma vez que a Administração não praticou qualquer ilegalidade. Muito pelo contrário, como visto, todos os procedimentos adotados pela Administração Pública se destinam a tentar conciliar o interesse de todos os beneficiários dos programas sociais, resolvendo os problemas decorrentes da falta de vaga para todos por meio de critérios objetivos e razoáveis” (ID 22518837, p. 10). Sustenta que “a fixação de multa em valor diário tão elevado não se justifica de acordo com as circunstâncias de fato do processo, especialmente porque não houve em nenhum momento resistência por parte da Administração no cumprimento da determinação judicial, razão pela qual deve ser afastado o valor fixado pelo douto Juízo a quo, caso seja mantida a determinação para a internação do Agravado na Instituição de Longa Permanência para Idoso (ILPI)” (ID 22518837, p. 11). Requer, ao final: “( ) seja atribuído efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, para o fim de suspender a eficácia da r. decisão agravada até julgamento do presente recurso ou, subsidiariamente, que seja suspensa a aplicação da multa arbitrada. Por fim, requer o provimento do recurso ora interposto para que seja reformada a r. decisão agravada, reconhecendo-se que a obrigação de fazer pleiteada pelo Agravado não pode ser cumprida pela Administração Pública na forma como pretendida, por não se caracterizar o seu direito ao acolhimento em Instituição de Longa Permanência para Idoso (ILPI) sem observância dos critérios gerais, conforme fartamente demonstrado nos autos” – ID 22518837, p. 12. Preparo dispensado (art. 1.007, § 1o do CPC). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. No caso, agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (decisão que deferiu tutela de urgência); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Passo à análise de tais requisitos. No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo, porquanto, ao contrário do que alegado pelo DISTRITO FEDERAL, a decisão agravada observou os requisitos dispostos no art. 300 do CPC para conceder a tutela de urgência ao agravado. No caso, GILVAN SOARES, ora agravante, idoso (67 anos, ID 75064174 do processo originário) sofreu quatro quedas da própria altura em 31/5/2020 e foi internado no Instituto Hospital de Base, tendo sido posteriormente transferido ao Hospital Regional do Gama “com quadro de confusão mental associado com alguns eventos de agitação psicomotora e restrito ao leito necessitando de auxílio inclusive para higienização pessoal” (relatório médico de ID 75064181 do processo originário, datado de 14/7/2020). Em relatório social elaborado em 22/9/2020 pela Secretaria de Estado de Saúde do GDF, restou consignado que: “Paciente Gilvan Soares, 67 anos, encontra-se internado na Clínica Médica do Hospital Regional do Gama desde o dia 01/07/2020 proveniente do Hospital de Base. Antes da internação o paciente estava hospedado em hotel por meio do Programa Hotelaria Solidária (para quarentena de idosos) onde sofreu uma queda e ocasionou sua internação. Em atendimento ao Sr. Delvanor Soares da Paz, filho do paciente, relatou que o genitor residia com uma irmã, também idosa, que devido a pandemia foi para o Nordeste. Sr. Delvanor relatou que antes da hospedagem no hotel (Programa Hotelaria Solidária) o genitor era ativo e independente. Informou que o paciente é divorciado, ‘fazia bicos como pedreiro’ sic, mas não contribui para o INSS há muitos anos. Relatou que o paciente tem mais 3 filhos, sendo que um dos irmãos é apenas paterno, e não possui proximidade com este, mas sabe que tem problemas de saúde, outro reside em Goiás e também tem problemas de saúde, sendo beneficiário de BPC e o quarto filho reside no Tocantins-TO. O Sr. Delvanor reside em Planaltina-DF, trabalha como motorista autônomo na área de turismo. Paciente se encontra em condições de alta hospitalar, mas o Sr. Delvanor menciona que a família não tem condições de prestar os cuidados que o paciente necessita. Dr. Delvanor foi orientado quanto ao requerimento de BPC para o paciente e sobre a solicitação e vaga em Instituição de Longa Permanência para Idoso – ILPI e que este processo de desospitalização pode ser demorado. Considerando que o paciente necessita de proteção social especial visando acolhimento adequado e humanizado buscando garantir a sua proteção integral devido a fragilidade de sua saúde o Núcleo de Serviço Social do Hospital Regional do Gama NSS/HRG elaborou processo via SEI 00060-00390147/2020-19 para Secretaria de Desenvolvimento Social-SEDES solicitando vaga em ILPI, onde segundo andamento do processo o paciente encontra-se na 29a colocação da lista de vagas para ILPI” – ID 75064185, pp. 3-4. Em 24/9/2020, a médica que o acompanhava na unidade hospitalar solicitou “vaga de abrigo que atenda às necessidades do paciente” (ID 75064183 do processo originário). Como visto, probabilidade do direito alegada pelo autor/agravado GILVAN SOARES evidenciada, uma vez que, como dito, é idoso (67 anos), sofreu quatro quedas da própria altura quando atendido em programa Hospedagem Solidária oferecido pelo GDF e necessita de auxílio inclusive para higienização (relatório médico de ID 75064181, processo originário), situação a demandar acompanhamento. A família não dispõe de recursos financeiros e não tem condições de prestar os cuidados necessários para sua sobrevivência, esta a razão por que permaneceu internado mesmo após alta hospitalar (relatório social de ID 75064185, processo originário). Diante desse quadro, o perigo da demora se mostra inverso, uma vez que a permanência do agravado em unidade hospitalar mesmo após definição de aptidão para alta hospitalar expõe sua vida e saúde a riscos desnecessários, sobretudo ao se considerar o contexto pandêmico por que passa o País. Quanto à multa, a cominação se mostra suficiente à efetivação do direito, a fim de coibir a conduta omissiva da autoridade administrativa, não se vislumbrando excesso, ao menos nesse momento. Desse modo, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o DISTRITO FEDERAL, ora agravante. Intime-se o agravado GILVAN SOARES para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação (art. 178, I e II do CPC). Brasília, 14 de janeiro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora